Tribunal: TJDFT
Processo: 0081945-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
DIREITO ECONÔMICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADOR. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO VERÃO”. PEDIDO: DIFERENÇAS RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO/89. DIFERENÇA DEVIDA. MODULAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECONHECIMENTO. DIFERENÇA PERTINENTE AO MÊS DE JANEIRO/89, NO PERCENTUAL DE 42,72%. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. LEGITIMIDADE. DIFERENÇAS. ASSEGURAÇÃO. AGRAVO RETIDO. AÇÃO AVIADA E PROCESSADA SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO PROCESSUAL DERROGADO. CONHECIMENTO. MATÉRIAS. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. BANCO DO BRASIL S/A. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.920/32 E LEI No 4.595/64. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil S/A, conquanto detenha a qualidade de sociedade de economia mista, é pessoa jurídica de direito privado e explora atividade econômica sob o mesmo regime legal ao qual estão sujeitas as instituições financeiras de natureza privada, não usufruindo, portanto, dos privilégios assegurados exclusivamente à Fazenda Pública, não sendo beneficiário, portanto, do prazo prescricional quinquenal assegurado pelo artigo 1o do Decreto no 20. 910/32.
2. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário, observada a fórmula de aplicação intertemporal da regulação fixada pela nova legislação (CC/16, art. 177, c/c CC/02, art. 2.028).
3. A circunstância de sobejar ação coletiva versando sobre objeto idêntico à ação individual promovida por consumidor não enseja a caracterização da litispendência, à medida que, aliado ao fato de que não se verifica identidade entre os integrantes das angularidades ativas das lides, o que, por si só, obsta a caracterização da repetição de ações idênticas, o próprio Código de Defesa do Consumidor elide a qualificação do instituto como forma de preservar o direito subjetivo público que assiste individualmente a cada um dos consumidores (CDC, art. 104, §§ 1o, 2o e 3o).
4. A circunstância de o banco depositário ter corrigido os ativos que se encontravam sob sua custódia recolhidos em caderneta de poupança de conformidade com a apreensão que extraíra da normatização que fora editada à época da implantação dos planos econômicos não enseja a certeza de que a atualização fora promovida de conformidade com o legalmente assegurado ao poupador nem muito menos o impede de residir em Juízo com o escopo de perseguir eventuais diferenças decorrentes das alterações havidas nas fórmulas de atualização que até então vigoravam.
5. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião da edição do plano econômico denominado “Plano Verão” atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário no trintídio subsequente à sua implementação, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.
6. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos - Recursos Especiais 1.107.201/DF e 1.147.595/RS -, é de 42,72%, correspondente ao IPC apurado no período, o índice de correção monetária a ser aplicado aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança cujo período aquisitivo da correção se iniciara até 15 de janeiro de 1989 e fora alterado pela edição do denominado “Plano Verão”.
7. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.
8. Apelação conhecida. Agravo retido conhecido e desprovido. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Apelação desprovida. Sentença mantida. Unânime.